Tribunal: TJDFT
Processo: 0720914-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720914-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato coator que imputa ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, consubstanciado nas decisões n. 736/2020 e 1393/2020 que determinaram a nomeação do candidato Adão Custódio Torres no cargo de Técnico de Atividade de Defesa do Consumidor – Técnico em Contabilidade, em vaga destinada a candidato portador de necessidades especiais. Sustenta que o Conselho Especial do TJDFT no julgamento do mandado de segurança n. 2016.00.2.021612-2 denegou a segurança e indeferiu o pedido do impetrante, Adão Custódio Torres, de nomeação e posse no cargo, com fundamento na ausência de direito subjetivo porque a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, e porque já havia expirado o prazo de validade do concurso. Aduz que as decisões 736/2020 e 1393/2020 ferem a coisa julgada formal e material. Esclarece que, segundo o julgamento do mandado de segurança, o prazo de validade do concurso se expirou em 2/3/2016, não sendo possível determinar a nomeação e posse do candidato, assim, as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, objeto da presente impetração, são ineficazes. Argumenta que o prazo decadencial de validade do concurso público não se suspende ou se interrompe, conforme julgamento do Conselho Especial do TJDFT na ADI n. 2018.00.2.009168-6; no mesmo sentido, a jurisprudência dos e. STJ e STF. Postula a concessão de liminar para suspender as decisões 736/2020 e 1393/2020 do TCDF. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para anular referidas decisões. Sem preparo por isenção legal. É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Há fundamento relevante porque, conforme apontou o impetrante, o Conselho Especial deste e. TJDFT, no julgamento do Mandado de Segurança n. 2016.00.2.021612-2 concluiu que Adão Custódio Torres não tem direito à nomeação e posse no cargo, porque já expirado o prazo de validade do concurso, in verbis: “Concurso público. Aprovação dentro do número de vagas. Direito subjetivo à nomeação. Prazo de validade. 1 - O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação, desde que exercido dentro do prazo de validade do concurso, e não se enquadre nas hipóteses excepcionais que afastam esse direito. 2 - O prazo de validade do concurso público, decadencial, não se suspende ou se interrompe. É, no entanto, admitida a prorrogação se ocorrer dentro do prazo de validade do concurso e observado o prazo máximo de 4 anos. 3 - Expirado o prazo de validade do concurso, não é mais possível a nomeação e posse de candidato aprovado, pena de ofensa ao art. 37, II, da CF. 4 - A falta de dotação orçamentária e recursos financeiros do DF constitui situação excepcional que autoriza a recusa da Administração Pública em nomear novos servidores. 5 - Ordem denegada.” (Acórdão 1097384, 20160020216122MSG, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 15/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: 38/39) O candidato opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; interpôs Recurso Especial que não foi conhecido por decisão do Presidente deste e. TJDFT. Os autos foram arquivados por decisão de 15/04/2019. Assim, vislumbra-se coisa julgada sobre o direito do candidato à nomeação no cargo. Portanto, presente o fundamento relevante. Também se verifica o risco de ineficácia da medida, diante da determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal para que o impetrante promova a imediata nomeação do candidato Adão Custódio Torres. Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos das decisões impetradas até o julgamento do presente mandado de segurança. Notifique-se a autoridade coatora para que cumpra a decisão e preste informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora